Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).
2. No caso, o autor não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas processuais, tendo realizado o pagamento apenas do preparo. Embora tenha requerido a concessão de gratuidade de justiça, intimado, não comprovou a carência de recursos financeiros, nem juntou o comprovante de pagamento das custas processuais.
3. Não constatado o pagamento das custas, resta caracterizada a deserção.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.